Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL SOBRE PRECATORIO/RPV EM TRÂMITE NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DO PRAZO PARA DECOTE. PRETENSÃO DE ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. OBRIGAÇÃO NÃO EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O d. julgador fez análise de toda a situação posta nos autos entre as partes. Não se constata o alegado julgamento extra petita.
2. Tendo deixado de requerer o destaque da verba honorária contratual antes da requisição do precatório, e não havendo ainda o pagamento deste, não há se falar em exigibilidade do contrato;
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes prevê que a contratante pagará 30% (trinta por cento) do valor recebido, contudo tal montante somente é exigível quando do recebimento da referida importância, o que ainda não ocorreu;

4. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.Unânime.